Tribunal: TCU
Processo: 042.468/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1673/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 042.468/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Rabacal Gimenes (XXX.167.618-XX); Claudia Renata Juchem (XXX.169.939-XX); Helton Nunes de Sousa (XXX.292.021-XX); Hidemi Nagamine (XXX.522.808-XX); Idelson Junio Alves de Freitas (XXX.790.116-XX); Joao Helder Ferreira Cordeiro (XXX.161.924-XX); Junior Camargo Mendes (XXX.202.859-XX); Luiz Roberto Lima Baratto (XXX.637.120-XX); Maria Luisa Jeronimo Pocas (XXX.258.948-XX); Nely Gomes de Amorim (XXX.883.001-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.